Tribunal: STF
Processo: ARE 1465646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 29) interposto em 23.11.2023 (eDOC 30) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 28):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 1-2): 



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PELOTAS-RS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DO ANO DE 2022 SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL N. 3.008/1986, QUE PASSARAM A COMPOR PARCELA AUTÔNOMA A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. DIREITO NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 7.038/2022. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AOS REFLEXOS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE 2022. INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA Nº 67/2022 DO MEC. 



    1. A Lei nº 14.113/2020 revogou a Lei nº 11.494/2007, alterando os critérios para fixação do piso salarial do magistério, acarretando no esvaziamento do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, amparada na norma revogada. Ademais, a Emenda Constitucional nº 108/2020 prevê expressamente a necessidade de lei específica para dispor sobre o piso nacional dos profissionais do magistério. Por isso, é inconstitucional a fixação do piso do magistério para o ano de 2022 pela Portaria nº 67/2022 do MEC, a qual não pode estabelecer o reajuste do piso de acordo com critérios da Lei 11.494/2007, os quais foram revogados pelas novas disposições contidas na EC 108/2020 e na Lei 14.113/2020. Logo, em janeiro de 2022, a parte autora não tinha direito adquirido aos reajustes previstos na Portaria nº 67/2022. Por consequência, também não tinha direito aos reflexos do reajuste ilegal sobre as demais vantagens, que passaram a ser pagas na forma de parcela autônoma a partir de janeiro de 2022, muito porque não é viável reconhecer direito adquirido amparado em Portaria inconstitucional. 



    2. Ainda, cumpre referir que o Supremo Tribunal Federal consagrou a tese (Tema 41) de que não há direito adquirido a regime jurídico. Outrossim, no julgamento do Tema 911, firmou o entendimento de que o piso nacional do magistério somente deve incidir sobre as demais vantagens e gratificação quando tal previsão constar na legislação local. 



    3. Por tais motivos, ainda que a Lei Municipal nº 7.038 de 9 de março de 2022 tenha determinado a incidência do reajuste (33,24%) do piso do magistério fixado pela Portaria 67/2022 do MEC, a contar de 1º janeiro de 2022, não violou o ato jurídico perfeito e o direito adquirido do servidor ao excluir, também retroativamente a janeiro de 2022, os reflexos do referido reajuste sobre as demais vantagens que passaram a compor a parcela autônoma. 



    4. Nesses termos, deve ser provido o recurso do Município e julgado improcedente o pedido. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 206, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 8):



    “(...) a decisão recorrida funda-se em suposta inconstitucionalidade da Portaria MEC n. 67/2022 para afastar o direito da parte recorrente ao reajuste anual do piso nacional do magistério, reconhecido em sentença judicial transitada em julgado. Desse modo, entendeu a Turma Recursal Fazendária que não haveria que se falar em direito adquirido, nem em ofensa à coisa julgado ou ao princípio da irretroatividade da lei. 



    A contrario sensu, portanto, a declaração de constitucionalidade da Portaria MEC n. 67/2022, culminaria no reconhecimento do direito da parte recorrente ao reajuste anual do piso nacional do magistério. Consequentemente, as alterações no regime jurídico dos profissionais da educação básica de Pelotas, promovidas pela Lei Municipal n. 7.038/2022, teriam de ser compatibilizadas com a Constituição da República, a fim de evitar lesão ao direito adquirido, à coisa julgada e à irretroatividade da lei (artigo 5º, inciso XXXVI). 



    Pois bem, não há que se falar em inconstitucionalidade da Portaria MEC n. 67/2022. Trata-se de ato normativo editado pelo Poder Executivo Federal, no exercício do poder regulamentar, em cumprimento às determinações da Lei n. 11.738/2008.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 660 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 16).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 20), ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao referido recurso (eDOC 24, p. 33).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. PISO SALARIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.415.876-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24.5.2023).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.371.396-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.6.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.117.020-AgR, Min.Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7.6.2019).



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil”.



    Nas razões do presente agravo regimental, alega, em síntese, que, em casos idênticos ao ora em exame, esta Suprema Corte tem reconhecido a incidência do Tema 1218 da repercussão geral. 



    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 29, p. 4-5):



    “O acórdão atacado ofendeu a ordem constitucional ao reconhecer, incidentalmente, suposta inconstitucionalidade de ato normativo do Poder Executivo Federal (Portaria MEC n. 67/2022) – violando os primados da segurança jurídica, da coisa julgada, do direito adquirido e da irretroatividade da lei (artigo 5º, caput e inciso XXXVI), além de afrontar princípio aplicável ao ensino público, consubstanciado no direito ao piso nacional do magistério para os profissionais da educação básica (artigo 206, caput e inciso VIII) – e, com isso, validar a legislação local 



    No entanto, ao contrário do assentado em decisão monocrática, não se faz necessária “a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente” para verificação da alegada ofensa à Constituição Federal, o que atrairia a incidência da Súmula n. 280/STF. 



    (...)



    A contrario sensu, portanto, eventual declaração de constitucionalidade da Portaria MEC n. 67/2022, culminaria no reconhecimento de que o reajuste anual do piso nacional do magistério é devido. Esse foi o entendimento adotado em sentença: “a Lei Municipal n. 7.038/2022 veio a destempo (em março de 2022) e estabeleceu uma alteração no regime jurídico com eficácia ex tunc, ou seja, com efeitos sobre fatos ocorridos antes de sua vigência, o que não pode ser admitido sob pena de violar o direito adquirido”. Significa dizer, inexistindo inconstitucionalidade no reajuste anual do piso nacional fixado por meio da Portaria MEC n. 67/2022, a Lei Municipal n. 7.038/2022 não poderia retroagir. Note-se que não se trata de simples interpretação da legislação de regência. O Tribunal a quo aplicou a lei local em afronta às garantias constitucionais 



    Destarte, é evidente que se trata ofensa direta, e não meramente reflexa, aos primados constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da coisa julgada, ao princípio da irretroatividade da lei e à garantia do piso salarial dos profissionais do magistério. Anote-se (...)”. 



    Ao final, conclui-se que “a política remuneratória no âmbito da educação brasileira é diretriz constitucional e aduz que o ensino deve ser ministrado com base no "piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, nos termos de lei federal" – nele incluído o direito ao reajuste anual, materializado, no caso, pela da Portaria MEC n. 67/2022” (eDOC 29, p. 6). 



    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante.



    Inicialmente afasto os óbices processuais apontados pela decisão agravada (Súmulas 279 e 280 do STF), considerando que a questão versada nestes autos cinge-se àquela objeto do RE 1.326.541-RG, cuja questão constitucional é a seguinte: 



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.” 



    O RE 1.326.541-RG, paradigma do Tema 1218 da sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, então Presidente, foi submetido ao Plenário desta Corte em 27.5.2022, que, por maioria, reputou constitucional a questão e, também por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. 



    A respeito, confiram-se as recentes decisões monocráticas exaradas nos ARE 1.465.790-AgR/RS, DJe 08.01.2024; ARE 1.450.922-AgR/RS, DJe 27.11.2023 e ARE 1.464.324-AgR, DJe 27.11.2023, todos de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente